Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-80.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência, fundada em caso fortuito e excludente de responsabilidade em razão da pandemia. Inconformismo da parte Autora em razão do não aviso do cancelamento e que chegou apenas 7 dias após o previsto, tendo adquirido passagem de ônibus para tanto. Manifestação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo nacional de passageiros. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência, fundada em caso fortuito e excludente de responsabilidade em razão da pandemia. Inconformismo da parte Autora em razão do não aviso do cancelamento e que chegou apenas 7 dias após o previsto, tendo adquirido passagem de ônibus para tanto. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela nulidade do processo. Coautoras absolutamente incapazes em razão da menoridade. Nulidade absoluta reconhecida, diante da ausência de intimação do parquet durante a tramitação do feito. Nulidade do processo, a partir da r. decisão de fl. 46, inclusive, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a participação do representante do Ministério Público. RECURSO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.